Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DISTRATO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR DE PROMOVER A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DAS CONTAS DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EX-LOCATÁRIA POR DÉBITOS POSTERIORES À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por ex-locatária contra o locador.

2. As partes celebraram contrato de locação residencial e, posteriormente, distrato contratual no qual o locador assumiu a obrigação de providenciar a desvinculação da autora das contas de água e energia vinculadas ao imóvel.

3. Após a desocupação, permaneceram débitos de energia elétrica associados à unidade consumidora cadastrada em nome da autora, o que resultou na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

4. Sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a regularização da titularidade das contas, condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e aplicar multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da causa.

5. A autora apelou para majorar a indenização e fixar juros de mora desde o evento danoso. O réu apresentou recurso adesivo sustentando inexistência de responsabilidade, ausência de dano moral e indevida aplicação da penalidade por má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão:
(i) definir a natureza da responsabilidade civil decorrente da negativa de alteração da titularidade das contas de consumo;
(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral e o termo inicial dos juros de mora;
(iii) examinar a procedência das alegações do réu quanto à inexistência de dano moral e à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A obrigação de promover a alteração cadastral das contas de consumo decorreu diretamente do distrato contratual firmado entre as partes, configurando inadimplemento de obrigação contratual pelo locador.
8. A manutenção do nome da ex-locatária na unidade consumidora após a desocupação do imóvel gerou negativação por débito referente a consumo posterior, o que caracteriza dano moral indenizável.
9. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a natureza contratual do ilícito e a ausência de agravamento relevante da restrição creditícia.
10. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ.
11. Configura litigância de má-fé a apresentação de alegações incompatíveis com documentos constantes dos autos e com fatos que estavam ao alcance da parte, em violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

O descumprimento de obrigação assumida em distrato de contrato de locação para promover a alteração da titularidade das contas de consumo configura inadimplemento contratual apto a gerar responsabilidade civil quando resulta em negativação indevida do ex-locatário.

Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ.

A apresentação de alegações contrárias a documentos constantes dos autos pode caracterizar litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77, 80 e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 405 e 944; Código de Processo Civil, arts. 77, 80, 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890335, 0701684-38.2023.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10.07.2024; TJDFT, Acórdão 1922353, 0702436-80.2023.8.07.0011, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 2081065, 0705235-02.2023.8.07.0010, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.01.2026.